Tribunal: TJMT
Processo: 0004127-88.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004127-88.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), PAULO MARTINS BORGES - CPF: 240.358.581-53 (APELADO), THATIANY MORAIS DAMASCENO - CPF: 057.753.691-57 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), JULIO CESAR NOGUEIRA REIS - CPF: 360.287.381-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Nos termos do Decreto-Lei no 911/69, o credor fiduciário pode optar pela busca e apreensão do bem alienado ou pela via executiva, sendo essa conversão uma faculdade e não uma obrigação imposta ao credor.

II. A extinção do processo, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual pelo insucesso na localização do bem, viola o direito do credor de prosseguir com a busca e apreensão ou adotar outras medidas para viabilizar a satisfação de seu crédito.

III. O princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, exige que as partes sejam previamente ouvidas antes de decisões que possam resultar em prejuízo processual, sendo indevida a extinção do feito sem que fosse oportunizada a adoção de novas diligências.

IV. Recurso provido para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no
0004127-88.2020.8.11.0004
),
ajuizada pelo apelante contra
PAULO MARTINS BORGES,
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do descumprimento da determinação para que providenciasse a conversão da ação em execução

(cf. Id. no 273620928).

O apelante afirma que a presente ação tem origem em um contrato de Cédula de Crédito Bancário no B91030434-1, garantido por alienação fiduciária sobre o veículo NL-10, Diesel, Branca, Volvo, 1995/1995, Placa JYE8246, cujo inadimplemento ensejou o ajuizamento da demanda de busca e apreensão.

Aduz que, mesmo após o deferimento da liminar para apreensão do bem, os mandados expedidos restaram infrutíferos. Diante disso, requereu diligências adicionais, tais como pesquisa de endereços e intimação do requerido para informar a localização do bem, as quais foram indeferidas pelo juízo de origem.

Alega que, diante da dificuldade de localização do bem, optou por insistir na busca e apreensão, sem converter a ação em execução, pois tal conversão é uma faculdade do credor e não uma obrigação, porém, violando o princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC, o magistrado extinguiu o feito sob o fundamento de perda de objeto,

Dizendo que não há falar em ausência de interesse de agir,
pede a reforma da sentença, para que os autos retornem à comarca de origem para seu regular trâmite (cf. Id. no 203969657).

Ausente contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença apelada adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

2. Foi proferida decisão de indeferimento do pedido de dilação de prazo, tendo em vista que feito sem qualquer fundamentação e amparo legal, bem como determinada a intimação do autor para promoção da conversão da busca e apreensão em execução, porquanto a não localização do bem configura impeditivo de conhecimento da defesa apresentada e do curso processual, pois se trata de pressuposto essencial de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão.

3. A parte autora se manifestou na sequência com informação de novo endereço para expedição de mandado de busca e apreensão do veículo litigioso, sem se manifestar em nada sobre o conteúdo da decisão judicial, id.162514352.

4. Após, vieram os autos conclusos.

5. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

6. Como foi dito na decisão retro, a falta de localização do bem se configura a falta de
pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo
, pois constitui fator impeditivo ao conhecimento da defesa, tendo em vista o rito especial do Decreto-Lei 911/69 à luz do
Tema 1.040 do STJ
.

7. Ao longo de
04 ANOS
de trâmite processual, foram empreendidas diversas tentativas de localização do veículo gravado com alienação fiduciária, em endereços distintos, mas todas as diligências foram infrutíferas. O requerido foi citado, apresentou contestação, mas também não soube precisar o paradeiro do automóvel.

8. Nesse contexto, sopesando as particularidades do caso concreto, especialmente o fato de que as partes credora e devedora da obrigação contratual não souberam indicar ao Juízo o paradeiro do veículo alienado fiduciariamente, a fim de viabilizar o cumprimento da liminar de busca e apreensão e o desenvolvimento válido e regular do feito, foi proferida decisão judicial para que o autor providenciasse a conversão da ação em execução, conforme autoriza os arts.4o e 5o, do Decreto-Lei 911/69, sob pena de extinção da ação por ausência de pressuposto válido e regular do processo, nos termos do art.485, IV, do CPC.

9. Contudo, a parte autora não se ateve ao comando judicial e apresenta
petição totalmente dissonante do conteúdo da determinação proferida por este Juízo
, pois restringiu sua petição à informação de novo endereço para expedição de mandado de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, sem qualquer fundamentação ou justificativa capaz de demonstrar a relevância desse pedido em detrimento do contexto processual até então existente e da determinação proferida pelo Juízo.

(...)

10. Não bastasse o fato de formular requerimentos sem a observância da determinação judicial, o
local apresentado pelo Banco para buscar e apreender o veículo litigioso se trata do endereço profissional do escritório de advocacia dos patronos da parte requerida
, confira-se:

(...)

11. Esse comportamento da parte autora demonstra extrema desídia com o regular andamento processual, pois não se atém ao conteúdo das decisões judicial e formula requerimentos infundados nos autos, ocasionando tumulto processual, conduta que caracteriza o descumprimento dos deveres processuais descritos no art.77, III, IV, do CPC.

12. Portanto, tendo em vista o descumprimento da determinação judicial, mister a extinção do processo, com fundamento no art.485, IV, do CPC.

(...)”
(cf. Id. n. 273620928).

Conforme a legislação que rege o tema, o credor, amparado em contrato com cláusula de alienação fiduciária, pode optar entre promover a ação de busca e apreensão, com a possibilidade de convertê-la em ação de depósito, ou se utilizar da via executiva, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei 911/69, que prevê:

“
Art. 5o. Se o credor preferir recorrer à ação executiva ou, se for o caso, ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução
”.

Como se vê, o Decreto-Lei no. 911/69 permite ao credor utilizar-se da ação de busca e apreensão ou da ação de execução, trata-se, portanto, de uma faculdade do credor fiduciário, não podendo ser determinada de ofício como ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE – ART. 4o DO DECRETO LEI No 911/69 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença. (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1011215-70.2023.8.11.0000, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 09/06/2023).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃODE OFÍCIO EM EXECUÇÃO - DESCABIMENTO - FACULDADEDO CREDOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O artigo 4o do Decreto-lei 911/69, confere ao credor a faculdade de pleitear a conversão em ação executiva, na perspectiva de que ele é o titular da ação, o dominus litis, a quem cabe exercer o direito subjetivo, não sendo possível que o magistrado, de oficio, a imponha. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 1008100-12.2021.8.11.0000, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO- CONVERSÃO EM EXECUÇÃO- POSSIBILIDADE A CRITÉRIO DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE OFICIO – RECURSO PROVIDO. Na ação de busca e apreensão, se o bem não for localizado, é facultado ao credor requerer expressamente a conversão em execução, no entanto tal conversão não pode ser suscitada de oficio pelo julgador a teor do disposto no artigo 4o do Decreto-Lei 911/69. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, N.U 1003613-38.2017.8.11.0000 - Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BEM MÓVEL NÃO LOCALIZADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO AUTOR PARA A CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO OU EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme estabelece o art. 4o do Decreto-Lei 911/69, “Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,
fica facultado ao credor requerer
, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (N.U 0000895-32.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021).

Assim, se a conversão não pode ser determinada de oficio, certamente não pode o magistrado extinguir o feito quando o credor se recusa a providenciar a conversão.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença apelada, determinando o regular processamento do feito na origem.

Custas recursais pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025